Tribunal: TJDFT
Processo: 0732823-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732823-16.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AUTO POSTO LINOPOLIS LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATOS DE EMRPÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. TEMA 572 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO, SEGUROS, CONSÓRCIOS E SERVIÇOS NÃO NOMINADOS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE COM UTILIZAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. SUBSTITUIÇÃO DA TABELA PRICE PELO MÉTODO GAUSS. NÃO CABIMENTO. 1. Apelação contra a sentença proferida em ação revisional que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. O apelante insurge-se contra o entendimento firmado na sentença, inclusive com a transcrição dos trechos objeto de impugnação, depreendendo-se claramente os motivos do inconformismo e a pretensão de reforma do apelante. Preliminar de não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, em sentença devidamente fundamentada, nos casos em que a dilação probatória é desnecessária à solução do litígio. 4. Não se constata similitude fática entre a presente demanda e aquela objeto do REsp 1124552/RS (Tema 572), porque, naquele caso, estava sendo discutida a necessidade de produção de prova técnica em contratos cuja capitalização de juros era vedada, não sendo este o caso dos autos, nos quais é permitida a capitalização. Distinguishing realizado. 5. Os contratos firmados entre as partes são de empréstimo para capital de giro, firmado por pessoa jurídica para a obtenção de capital para sua atividade empresarial, razão pela qual a sociedade empresária, em tais condições, não se amolda ao conceito de destinatário final de que trata o artigo 2o da Lei Consumerista. A mitigação da teoria finalista, para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor às hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica) não seja destinatária final do produto ou serviço (Teoria Finalista Mitigada ou Aprofundada), requer situações excepcionais, em que constatada a vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional do contratante, mas a apelante não provou enquadrar-se em nenhuma dessas hipóteses. 6. A contratação de seguro não se revela, a princípio, abusiva, pois, destina-se a resguardar a instituição financeira dos riscos da inadimplência avençada nas hipóteses contratadas, atendendo, inclusive, aos interesses do próprio contratante. No caso, foi conferida ao apelante não só a opção de contratar ou não o seguro, como também a escolha da seguradora de sua preferência, não se verificando a ocorrência de venda casada. 7. A despeito das alegações do apelante sobre a Tarifa de Abertura de Crédito, seguros, consórcios e serviços não nominados, não se verifica a contratação, tampouco a cobrança de tais tarifas em nenhum dos contratos objeto dos autos. 8. Não há ilegalidade na modalidade de pagamento mediante descontos na conta corrente da empresa, inclusive com a utilização do cheque especial, pois essa opção foi devidamente registrada nos contratos firmados entre as partes, com o qual a parte autora anuiu expressamente, além de beneficiar-se com condições diferenciadas na contratação. 9. A utilização da Tabela Price, por si só, não constitui ilegalidade. No caso dos autos, os contratos permitem a capitalização mensal de juros, mostrando-se lícita a utilização dessa modalidade de amortização. Não se mostra cabível a pretensão de substitui-la para o método Gauss pela mera alegação de ser mais benéfica ao devedor, devendo prevalecer, na hipótese, os princípios da força obrigatória dos contratos, da probidade e da boa-fé dos contratantes. 10. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não se manifestou sobre os argumentos apresentados no recurso de apelação, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Ainda, sem indicar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende a ocorrência de cerceamento de defesa diante da obrigatoriedade da produção de prova técnica. Aponta a ocorrência de venda casada. Assevera a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais. Expõe a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG, do TJSP e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos.” (AgInt no AREsp 1786760/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/8/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante às teses de cerceamento de defesa, venda casada, relação consumerista e abusividade contratual, bem como quanto ao indicado dissenso interpretativo, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp 1773624/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/5/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010